Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729529-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD, VICENTE JOSE MARINO DESPACHO Intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator